Tribunal: TJMT
Processo: 0004170-72.2015.8.11.0045
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004170-72.2015.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Receptação]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), WELLINTON GONCALVES DIAS - CPF: 030.836.571-29 (APELANTE), SHACHA MORAES GUIMARAES - CPF: 041.227.681-01 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0004170-72.2015.8.11.0045

APELANTE: WELLINTON GONCALVES DIAS, SHACHA MORAES GUIMARAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO (DUAS VEZES) E CRIME AMBIENTAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DOS RÉUS DAS RECEPTAÇÕES – IMPOSSIBILIDADE – APREENSÃO DOMICILIAR DE DIVERSAS CAIXAS DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS PROVENIENTES DE FURTO DE UMA FAZENDA – LOCALIZAÇÃO TAMBÉM DE UMA TELEVISÃO FURTADA DE OUTRA VÍTIMA [VIZINHO DOS RÉUS] – MATERIALIDADES E AUTORIAS COMPROVADAS PELAS PROVAS PRODUZIDAS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – DESCONHECIMENTO DAS ORIGENS ILÍCITAS DOS BENS NÃO COMPROVADO – CONDENAÇÕES MANTIDAS – ABSOLVIÇÃO DE UM RÉU DO CRIME PREVISTO NO ART. 56
LEI No 9.605/98 – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL PARA ATESTAR A NOCIVIDADE DOS PRODUTOS AGRÍCOLAS PARA A SAÚDE HUMANA E/OU MEIO AMBIENTE – JULGADOS DO TJMT E TJRS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA ABSOLVER UM RÉU DO DELITO INSERTO
NO ART. 56
LEI No 9.605/98, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A posse da
res furtiva
, aliada às circunstâncias fáticas do caso concreto, faz presumir a autoria delitiva e inverte o ônus da prova, cabendo aos agentes demonstrar o desconhecimento da ilicitude dos bens.

“Em sede de crimes ambientais que deixam vestígios, o exame de corpo de delito direto é imprescindível para a caracterização da materialidade delitiva”
. Isso porque,
“cuidando-se de aferição complexa, não facilmente identificável por leigos,
é imprescindível a submissão à perícia técnica para a constatação da nocividade do produto, quer para a saúde humana, para o meio ambiente
, ou para ambos”
,
“não bastando as inferências de prova trazidas pelo subscritor do auto de infração”
(TJMT, N.U 0000293-57.2010.8.11.0027).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0004170-72.2015.8.11.0045

APELANTE: WELLINTON GONCALVES DIAS, SHACHA MORAES GUIMARAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por WELLINTON GONÇALVES DIAS e SHACHA MORAES GUIMARAES, contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de

Lucas do Rio Verde (Código 110405), que condenou
o primeiro
pela prática dos crimes de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida, de receptação (2 vezes) e de armazenar produtos tóxicos, em concurso material, à pena de 6 (seis) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, em regime semiaberto – art. 16, VI, da Lei n° 10.826/2003; art. 180 do CP; art. 56 da Lei no 9.605/1988 –, e a
segunda
pelo cometido do delito de receptação (1 vez), à pena de 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituída por uma restritiva de direito – art. 180 do CP.

A Defensoria Pública requer: 1) em relação ao apelante WELLINTON GONCALVES DIAS, a absolvição dos dois delitos de receptação, por ausência de conhecimento da origem ilícita dos bens, assim como do crime ambiental, tendo em vista que, além de inexistir laudo pericial,
“já responde pela receptação de agrotóxicos”,
o que
“configuraria repetição de sanção pelo mesmo fato”
; 2) quanto à apelante SHACHA MORAES GUIMARAES, a absolvição do crime de receptação, uma vez que não tinha ciência da origem ilícita do objeto.

Prequestiona os arts. 156, 158 e 386 do CPP.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0004170-72.2015.8.11.0045

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“Consta nos referidos autos que, aos 24/06/2015, no período matutino, no Bairro Jardim Amazonas II, nesta cidade de Lucas do Rio Verde/MT, os denunciados foram presos em flagrante delito por possuir arma de fogo e munições, de uso restrito,
no interior de sua residência, quais sejam 01 (uma) pistola, marca Taurus, calibre.40, modelo 940, com identificação suprimida, e 25 (vinte e cinco) munições intactas, calibre .40
, em desacordo com a determinação legal e regulamentar.

II – Consta também que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar acima descritas, o
s denunciados receberam e ocultaram coisas alheias móveis

[84 caixas e garrafas de diversos produtos agrícolas],
quais sejam 05 (cinco) caixas de inseticida Turbo, marca Bayer; 10 (dez) pacotes de inseticida Orfeu, marca Iharabras S/A; 01 (uma) caixa de inseticida Prêmio, marca Dupont; 04 (quatro) litros de inseticida Prêmio, marca Dupont; 04 (quatro) litros de inseticida Best hd, marca Laboratório de Bio Controle Farroupilha; 03 (três) litros de herbicida Soberan, marca Bayer; 10 (dez) caixas de herbicida Roundup, marca Monsanto; 05 (cinco) caixas de inseticida Nuprid, marca Nufarm; 04 (quatro) caixas de inseticida Nuprid, marca Nufarm; 07 (sete) caixas de fungicida Fox, marca Bayer; 02 (duas) caixas de inseticida Belt, marca Bayer; 04 (quatro) caixas de inseticida Nomolt, marca Basf; 01 (uma) caixa de Inseticida Nomolt, marca Basf; 24 (vinte e quatro) pacotes de herbicida Sumisoya, marca Sumimoto Chemical;
avaliados em aproximadamente R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais), em proveito próprio, tendo

conhecimento quanto sua origem criminosa, em desfavor da vítima sr. Dalvir Tadeu Rossato
.

III – Consta, ainda que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar supra mencionadas, os denunciados
receberam e ocultaram coisa alheia móvel, qual seja 01 (um) aparelho de televisão, marca Panasonic, 32 polegadas SLIM LED HD, tendo conhecimento quanto sua origem criminosa, em desfavor da vítima Sr. Sidnei Oliveira Pereira
.

IV – Por derradeiro, consta também, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar já mencionadas,
os denunciados armazenaram produtos tóxicos, perigosos e nocivos à saúde humana e ao meio ambiente,
em desacordo com as exigências estabelecidas na Lei no 8.588/06 e no Decreto no 1.651/13 [...].

Assim agindo,
os denunciados [...] tiveram suas condutas amoldadas aos artigo 16, caput, IV, da Lei no 10.826/03, ao artigo 180, por duas vezes, na forma do artigo 69, ambos do CP, bem como ao artigo 56 da Lei no 9.605/98
[...].””

O apelante
WELLINTON
foi condenado pelas duas receptações [produtos agrícolas e televisor] e pelo crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, ao passo que a apelante SHACHA apenas pela receptação da televisão.

Inobstante as alegações da defesa, não merece ser acolhida a absolvição do crime de
receptação cometido contra a vítima Dalvir Tadeu Rossato
[pedido do apelante
WELLINTON], tampouco do delito
de receptação referente à vítima Sidnei Oliveira Pereira
[pretensão de ambos os apelantes].

As materialidades delitivas estão consubstanciadas no Auto de Prisão em Flagrante Delito, nos Boletins de Ocorrências, no Termo de Apreensão, no Auto de Avaliação Indireta, Termo de Retirada, no Termo de Apreensão e Infração do INDEA, nos Autos de Depósitos, nas Notas Fiscais apresentadas pelas vítimas Dalvir Tadeu Rossato e Sidnei Oliveira Pereira, assim como no Auto de Avaliação Indireta.

Os defensivos agrícolas pertencentes à vítima Dalvir Tadeu Rossato foram avaliados em, aproximadamente, R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais), ao passo que a televisão da vítima Sidnei Oliveira Pereira foi avaliada em R$ 1.110,00 (mil e cem reais).

De igual modo, as autorias delitivas atribuídas aos réus têm respaldo e comprovação nas provas dos autos, em especial nos depoimentos das vítimas e dos investigadores de polícia, que confirmaram a apreensão dos bens subtraídos na residência deles.

Extraem-se dos autos que os investigadores de polícia – Luiz Gustavo Peixoto Pinedo e Anderson Lauro Ferreira da Silva –, ao cumprirem um mandado de prisão em desfavor do apelante
WELLINTON por um crime de roubo [outro fato], encontraram, além de uma arma de fogo de uso restrito, diversos produtos agrícolas armazenados no quintal da sua residência, que eram provenientes de furto da fazenda da vítima
Dalvir Tadeu Rossato [ocorrido no dia anterior à prisão dos réus], assim com uma televisão que havia sido furtada da casa da vítima
Sidnei Oliveira Pereira [vizinho dos apelantes].

Nas duas fases, o investigador de polícia, Luiz Gustavo Peixoto Pinedo, revelou que:

“[...] a polícia civil tem investigado o casal [...], por envolvimento de crimes de roubos, associação criminosa e tráfico de drogas [...], eles já foram presos por tráfico [...]; a equipe recebeu novas denúncias do envolvimento do casal, nestes mesmos crimes, depois que foram soltos, e desde então a equipe policial passou a monitorá-los novamente [...]; surgiram novas denúncias que ele estava praticando roubos tanto sozinho como em associação com outras pessoas, e que ela estaria fornecendo as informações privilegiadas a cerca de alvos a serem roubados [...]; informes que WELLINTON estava envolvido em roubo e furto de defensivos agrícolas neste município e vizinhos [...]; há poucos dias ocorreu um roubo em uma farmácia e a vítima ele como sendo o autor do crime [...], roubaram mais de R$ 18.000,00 (dezoito mil) [...];
na casa de imediato foi encontrada uma pistola calibre .40, municiada e carregada, arma de uso restrito, com numeração suprimida [...] haviam mais munições escondidas no telhado da casa [...]; na parte externa da casa, escondidos entre uma pilha de tijolos e os muros, haviam várias caixas com defensivos agrícolas de várias marcas, armazenada de forma irregular
[...];
também foi apreendida uma televisão, Panasonic, sendo que foi reconhecido por um dos vizinhos como sendo de sua propriedade, a qual teria sido furtada, conforme Boletim de Ocorrência 2015.178534
.”

“[...] a gente tava investigando ele pela prática do crime de roubo, várias informações que ele e a esposa estariam fazendo roubos; aí teve um dos roubos que ocorreu no município, que a vítima reconheceu ele como sendo o autor; aí foi decretada a prisão; aí a gente começou a diligenciar pra encontra-lo [...]; ao entrar na residência pra cumprir o mandado de prisão,
foi encontrada uma pistola .40, municiada, com numeração raspada; e também perto do portão, na garagem, estava armazenado esses defensivos agrícolas; e tinha uma televisão também, que, enquanto a gente estava apreensão dos objetos, o vizinho reconheceu a tv dele que havia sido furtada, a vítima mostrou o boletim de ocorrência, falou que haviam furtado a casa dele, aí ele reconheceu a televisão como sendo dele
[...]; os defensivos eram um volume bem grande [...]; os defensivos estavam expostos ao tempo, com uma lona, sem nenhuma medida de segurança de armazenamento, não tinha nada, tava do lado do muro [...].”

No mesmo sentido foram os depoimentos do agente policial Anderson Lauro Ferreira da Silva [nas duas fases],
in verbis
:

“[...] a gente já estava com um mandado de prisão contra o senhor Wellinton; foi montada uma vigilância ali perto da residência dele; [...] aí fomos recebidos por ele; falamos que tinha esse mandado contra ele; aí entrando na residência, foi encontrada uma pistola .40, com numeração suprimida, e outros objetos, televisores [...], e, ao verificar o pátio, foi localizada certa quantidade, até razoável, de defensivos agrícolas, armazenados entre um monte de tijolos, perto do muro da residência; [...] ele apontou que na área tinha mais munição dessa arma [...]; aí foi dado voz de prisão por receptação, crime ambiental, pois armazenaram de forma irregular esses produtos agrícolas, que eram produtos de crime de furto [...]; ele não soube explicar a origem desse produto [...]; lá morava os dois [...]; a gente tinha informação que ela sempre auxiliava ele nos crimes, inclusive já foram condenados por tráfico de drogas [...].”

Sabe-se que, no crime de receptação,
a apreensão de objetos provenientes de outros delitos, em poder do agente, induz a autoria delitiva,
“incumbido ao acusado comprovar as eventuais alegações de que (...) efetivamente desconhecia sua procedência ilícita”
(TJMT, Ap. 43791/2018, Des. Luiz Ferreira da Silva, 5.2.2019), nos termos do art. 156 do CPP.

Na hipótese, os apelantes não demonstraram o desconhecimento das origens ilícitas dos bens encontrados na residência deles, apresentando versões frágeis, isoladas e contraditórias
.

No tocante aos produtos agrícolas, o apelante
WELLINTON, nas duas fases, afirmou que,
“na noite anterior,
e
stava em uma distribuidora, quando dois homens o abordaram perguntando se tinha algum lugar para deixar os defensivos agrícolas por três dias e que pagaria R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para deixar os defensivos em sua posse”
, bem como lhe deram uma arma de fogo. Revelou que, embora tivesse ciência que se tratava de defensivos agrícolas, não sabia da procedência ilícita.

Entretanto, a assertiva do réu não se apresenta verossímil, pois seria forçoso demais acreditar que uma pessoa, tarde da noite, aceitaria guardar, em sua residência, inúmeras caixas de produtos agrícolas, acompanhadas de uma arma de fogo de uso restrito [calibre .40], a pedido de dois indivíduos desconhecidos, sem ao menos desconfiar da sua origem ilícita, sobretudo ao se considerar o estimado valor das mercadorias [R$ 330.000,00 mil reais].

De igual modo, os apelantes não conseguiram provar o desconhecimento da origem ilícita da televisão –
que, ‘concidentemente’, pertencia ao vizinho (vítima de furto) que morava ao lado da casa deles.

O apelante WELLINTON, nas duas fases, afirmou que
“comprou de um rapaz, cujo nome não sabe informar, há cerca de um mês, por R$ 300,00 reais”,
e não sabia se tratar de produto de crime.

Por sua vez, a apelante SACHA, na delegacia, disse que
“o aparelho televisor foi trazido por WELLINTON”
, porém, não sabia indicar onde ele teria comprado. Em Juízo, mudando sua versão sobre a compra da televisão, relatou que:

“[...]
essa televisão a gente comprou na mão de terceiro, tinha um rapaz vendendo nesses anúncios de compra e venda
, aí eu entrei em contato com o rapaz, aí ele falou que tava indo embora pro Maranhão, aí eu comprei por R$ 300,00; a gente adquiriu a televisão;
aí na hora que a polícia tava saindo, o vizinho falou que era dele
[...];
não peguei nota, não peguei nada [...]; acho que na época valia uns R$ 800 reais; eu desconfiei que tava muito barato
, mas ele falou que não ia dar problema [...];não sabia dos produtos e da arma [...].”

Note-se que a apelante declarou que, de pronto, havia desconfiado que o objeto fosse ilícito, dado o valor supostamente oferecido – por R$ 300,00 (trezentos reais), sendo que o objeto foi avaliado em R$ 1.100,00 (mil e cem reais).

Desse modo, as versões – vagas e contraditórias – dadas pelos apelantes sobre a suposta compra do televisor
não possuem força bastante para afastar as provas que os incriminam.

A mera alegação de desconhecimento da origem ilícita do bem – sem provas que a sustente – não basta para absolver os agentes do delito previsto no art. 180 do CP.

Diante desse contexto, especialmente diante da fragilidade das justificativas apresentadas por eles, mostra-se injustificável a absolvição dos apelantes pelos crimes de receptação.

Ao caso, aplicáveis os seguintes arestos deste Tribunal:

“
Em se tratando de crime de receptação, a posse injustificada do objeto produto de delito, por si só, faz presumir a autoria delitiva daquele que a possui, invertendo-se o ônus da prova, cabendo ao acusado demonstrar, livre de dúvida, que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia a sua procedência ilícita, situação não verificada nos autos
. Destarte, quando a polícia chegou ao local, o agente estava carregando (...) os defensivos agrícolas (produto de furto) (...).”
(N.U 0001249-28.2015.8.11.0050, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, 21/11/2017)

“Constatando-se que as provas colhidas nos autos dão conta da materialidade e autoria delitiva em desfavor dos réus referente ao crime de receptação qualificada,
já que mantiveram em depósito produtos agrícolas que deveriam saber ser de origem ilícita, tem-se por imperativa a condenação
.”
(N.U 0001615-14.2003.8.11.0042, GÉRSON FERREIRA PAES, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, 06/07/2012)

“[...] o réu não obteve êxito em provar a origem (lícita) do bem, sendo nítida a moldura típica do crime de receptação quando se requer do homem médio, ao menos saber a procedência do bem que leva em seu poder, impondo-se, a aplicação da inversão do ônus da prova, em conformidade com o artigo 156, do Código de Processo Penal
.”
(N.U 0000337-13.2009.8.11.0027, RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/08/2015, Publicado no DJE 24/08/2015)

“Não há que se cogitar de absolvição por falta de prova, quando a materialidade e a autoria delitiva estejam comprovadas, especialmente, se o conjunto fático desenhado, torne inadmissível o desconhecimento acerca da origem ilícita dos bens escondidos na residência do Apelante.”
(Ap 66762/2018, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, 22/01/2019)

Noutro giro, o crime previsto no art. 56 da Lei no 9.605/98 caracteriza-se com umas das condutas de guardar e ter em depósito substâncias tóxicas, perigosas e nocivas à saúde humana e ao meio ambiente.

O magistrado singular reconheceu que a materialidade do delito estava demonstrada
“no
Auto de Prisão em Flagrante
Delito de fl. 11, no
Boletim de Ocorrência
de fls. 35/39, no
Termo de Apreensão
de fl. 41, no
Auto de Apreensão e Infração do INDEA
de fls. 44/47 e no
Auto de Entrega
de fl. 67”
.

Conforme se constata da sentença, não houve, de fato, a confecção de laudo pericial em relação aos produtos agrícolas apreendidos, tampouco foi justificada a impossibilidade de sua realização.

Segundo entendimento deste e. Tribunal,
“em sede de crimes ambientais que deixam vestígios, o exame de corpo de delito direto é imprescindível para a caracterização da materialidade delitiva”
. Isso porque,
“cuidando-se de aferição complexa, não facilmente identificável por leigos,
é imprescindível a submissão à perícia técnica para a constatação da nocividade do produto, quer para a saúde humana, para o meio ambiente
, ou para ambos”
,
“não bastando as inferências de prova trazidas pelo subscritor do auto de infração”
(TJMT, N.U 0000293-57.2010.8.11.0027, Des. Juvenal Pereira Da Silva, Terceira Câmara Criminal, 31/08/2015).

No mesmo sentido é o seguinte julgado do TJRS:

“TRANSPORTE IRREGULAR DE AGROTÓXICO.
A ausência de exame pericial para verificação da perigosidade ou nocividade dos produtos transportados pelos apelados, reduz à orfandade a materialidade do delito previsto no Art. 56, da Lei 9605/98
.”
(Apelação Crime, no 70036869824, Relator: Des. Aramis Nassif, 28-07-2010)

Logo, impõe-se absolver o apelante do crime ambiental.

Por fim, no que concerne ao prequestionamento, consigno que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE no 20120510091147).

Com essas considerações,
conheço
do recurso e o
PROVEJO PARCIALMENTE
para absolver o apelante WELLINTON GONÇALVES DIAS do delito previsto no art. 56 da Lei no 9.605/98, mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2020